Tribunal: TJSP
Processo: 1040811-49.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Patente
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Ação declaratória cumulada com obrigação de não fazer. Polo ativo é titular de patente de modelo de utilidade. Alegação de que o polo passivo fabrica produtos que violam a sua patente, sem a licença correspondente. Inadmissibilidade. Prova técnica apresentou uma comparação das características de formato/funcionalidade, com descrição dos itens técnicos, inclusive informações contidas na carta

Ementa:
Ação declaratória cumulada com obrigação de não fazer. Polo ativo é titular de patente de modelo de utilidade. Alegação de que o polo passivo fabrica produtos que violam a sua patente, sem a licença correspondente. Inadmissibilidade. Prova técnica apresentou uma comparação das características de formato/funcionalidade, com descrição dos itens técnicos, inclusive informações contidas na carta patente, ressaltando as diferenças observadas entre as peças, bem como as construtivas. Perícia concluiu pela ausência de similitude entre os produtos. Características que devem ser analisadas por completo e não separadamente. Alegação de cerceamento de defesa sem consistência. Apelantes que participaram efetivamente da produção da perícia, inclusive "in loco". Análise criteriosa e pormenorizada dos produtos pelo 'expert' de confiança do Juízo. Pretensão de prova oral ou incidente de exibição sem consistência, pois nenhuma justificativa ou especificidade se faz presente. Devido processo legal observado. Gratuidade de justiça indeferida. Prazo de 10 dias para que seja efetuado o valor do preparo, sob pena de inscrição na dívida ativa. Improcedência da ação em condições de prevalecer. Apelo desprovido, com determinação.